Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722498-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GLAUCIANE FERNANDES MENDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação previdenciária (PJE 0731424-02.2023.8.07.0015) ajuizada por GLAUCIANE FERNANDES MENDES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior, estabelecendo imposição de multa diária, a contar do 31o dia, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Em suas razões recursais3, o INSS, ora agravante, defende, em síntese, que inexiste probabilidade do direito, requisito necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravada. Assevera que “a data de início de incapacidade remonta a 12/2023: Ocorre que a parte autora não mantinha qualidade de segurado na DII apontada, já que cessou a vinculação ao RGPS em 16/04/2020.” (...) “verifica-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS/dossiê previdenciário colacionado aos autos que a parte autora não preencheu o requisito relativo à qualidade de segurado.” Diz que “do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS/dossiê previdenciário colacionado aos autos que a parte autora não possuía qualidade de segurada na DII, na forma do art. 15 da Lei no 8.213/91”. Aduz impossibilidade de se impor multa pecuniária para implantação ou restabelecimento de benefício. sinônimo de multa para pagamento de dinheiro, impossibilidade de fixação prévia de multa por eventual descumprimento. violação ao princípio da legalidade. Argumenta que o prazo fixado para cumprir a tutela ofende o princípio da razoabilidade, bem como que a contagem das astreintes deve ocorrer em dias úteis em razão da sua natureza jurídica processual. Requer: 1. Seja conhecido e recebido o agravo de instrumento no seu regular efeito para “suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer”; 2. Seja “dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de revogar a decisão judicial que determinou a implantação de benefício por incapacidade sem anterior perícia médica judicial.” 3. “Requer-se a devolução dos valores recebidos em sede de tutela provisória de urgência revogada (antiga tutela antecipada). 4. “Caso mantida a tutela, requer o acolhimento dos pedidos subsidiários (aspectos da multa).” Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido tutela provisória de urgência da autora, ora agravada, nos seguintes termos (ID 193833890, autos originários): Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de benefício de natureza acidentária perante o INSS, sustentando, em síntese, que sofreu doença ocupacional e que, por tal razão, está acometido de lesão que o incapacita para suas atividades profissionais. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A perícia médica oficial (ID 187554161) demonstra que o autor padece de incapacidade total e temporária, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral, de modo que resta inviável seu retorno ao trabalho e recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício previdenciário. Quanto ao nexo de causalidade, embora a perícia não tenha concluído pela existência da relação de causalidade entre a patologia e a atividade laboral, é certo que o INSS reconheceu a sua existência administrativamente, ao conceder o benefício de natureza acidentária ao autor (ID 178730641). 03/06/24, 10:37 sapiens.agu.gov.br/documento/1475040866 https://sapiens.agu.gov.br/documento/1475040866 1/2 Além do mais, não há dúvidas de que a atividade exercida pelo autor (faxineiro) pode ter agravado a doença na coluna, em razão da posição de trabalho e dos esforços físicos, sendo certo, também, que " o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", nos termos do art. 479 do CPC, tendo-se em conta sempre o princípio "in dubio pro segurado". Assim, resta inviável o retorno do autor ao trabalho, sendo recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício previdenciário sob a modalidade acidentária. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque inegável que a persistência da atividade laboral poderá dar ensejo ao agravamento da lesão e que o autor depende do benefício para sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior. Cite-se e intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), apresentar contestação e comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá, a contar do 31o dia, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Após, caso suscitada algumas das matérias previstas no art. 337 do CPC ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se este, no prazo de 15 (quinze) dias, para réplica. Intime-se o INSS também acerca do laudo pericial juntado aos autos. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para sentença. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em análise aos documentos apresentados com a petição inicial (ID 178730642, autos originários), não se identifica prova inequívoca da plausibilidade das suas alegações, sendo imprescindível a realização da devida instrução processual para se comprovar se persiste a qualidade de segurada especial do agravante INSS. Com efeito, diante da divergência instaurada nos autos quanto à (in)capacidade laborativa da autora, ora agravada, o restabelecimento do benefício previdenciário em questão demanda a produção de prova técnica para a correta solução da lide. Nesse sentido, para fins de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que a parte autora desempenhava, bem como a existência de eventual incapacidade laborativa, deve ser realizada a produção antecipada da prova pericial, na forma do §1o, do art. 129-A, da Lei 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.331/2022. Em casos análogos, tem decidido este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CONCLUSÕES CONFLITANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho. 3. Havendo conflito entre as conclusões trazidas em laudo realizado pelo INSS e aquelas relativas a laudos particulares acostados pelo segurado, tem-se que, inicialmente, prevalece o laudo da autarquia, porque guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo, sendo necessária a realização de prova pericial judicial. 4. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa por meio de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo segurado, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em sede de tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250268, 07025245920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E A RELAÇÃO DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessário comprovar, além a incapacidade laborativa, o nexo causal entre a lesão ocorrida e a atividade profissional do segurado. 2.1. Na situação em exame, os documentos acostados junto a inicial não atestam, com segurança, o mencionado liame entre a atividade do recorrente e a lesão recorrida, sendo necessária a produção de prova pericial para apurar o atual estado clínico do recorrente para os fins almejados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1259410, 07054155320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. I - Os atos administrativos, dentre os quais o que indefere pedido de auxílio-doença fundamentado na inexistência de incapacidade laboral, beneficiam-se de presunção de veracidade. II - Os relatórios médicos produzidos pelo autor não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade das declarações constantes em ato administrativo, corroborado por prova pericial produzida no curso do processo, afastando a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela provisória de urgência, art. 300 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199111, 07101982520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Assim, o contexto fático-processual em destaque indica a necessidade de uma ampla produção de provas, sobretudo para verificar a viabilidade de determinação ao INSS, de concessão de auxílio-doença acidentário a partir da r. decisão proferida até o julgamento da ação ou decisão ulterior, com imposição de “multa diária, a contar do 31o dia, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias.” Ademais, não se vislumbra o perigo da demora, porquanto os valores despendidos no tratamento da lesão experimentada pela agravada podem ser reavidos ao final do processo, se a ação for julgada procedente. Além disso, embora tenha relatado aumento de gastos devido o dano sofrido, a parte agravada não está desamparada, conforme descrito na petição inicial, podendo aguardar o desfecho final da lide. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.